Tribunal: STF
Processo: Rcl 52375
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao aplicar equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/7):



    Trata-se de ação de rescisão contratual de negócio jurídico imobiliário (compromisso de venda e compra de apartamento).



    O beneficiário postula a rescisão contratual e a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores supostamente pagos à construtora.



    As citadas preliminares foram afastadas e, no mérito, julgado procedente o pedido, desconstituindo-se o contrato de compra e venda por culpa do comprador, com condenação da reclamante à restituição do valor correspondente a 90% (noventa por cento) do quanto foi pago.



    A reclamante também foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários fixados em 15% (quinze por cento) da condenação. 



    Diante da decisão, foi apresentado o recurso de Apelação.



    A Corte Bandeirante deu provimento em parte ao recurso, apenas em relação ao termo inicial dos juros, incidindo do trânsito em julgado.



    (...)



    Subsiste a ausência de manifestação judicial no que pertine à tese de indenização pela fruição/indisponibilidade do imóvel, bem como contradição em relação à sucumbência.



    Os embargos de declaração foram rejeitados pela Corte Bandeirante.



    Diante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a” e “b”, desafiando a interposição do Agravo Interno.



    A Corte Bandeirante negou provimento ao recurso (Agravo Interno).



    Denota-se, portanto, que persiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos da reclamante, sendo certo que as matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios. A Corte Bandeirante rejeitou os Embargos de Declaração. 



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.



    (...)



    Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e, no mérito, seja dado provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte (fl. 13).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/3/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é manifestamente incabível.



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I a IV omissis. 



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    I omissis 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, conforme infere-se da ementa a seguir transcrita (doc. 6, fl. 3):



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. Recurso desprovido. 



    O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no Tema 339, AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, ao afirmar que (doc. 6, fls. 4/5):



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,decidiu que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados – como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente –, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    A decisão agravada, nestes termos,apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). 



    Igualmente, não assiste razão jurídica à parte autora quanto à menção de ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral (Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento). Isso porque, como bem observou o Tribunal de origem: o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito,publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.



    Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da 1ª Turma desta CORTE:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 47.519 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente